Tribunal: TJES
Processo: 0017165-33.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017165-33.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO JUDICIAL EM 50% POR EXCESSO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo e multa, que reduziu em 50% o valor de penalidade administrativa imposta pelo Procon Municipal ao Groupon, fixada originalmente em R$ 14.606,14, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa administrativa aplicada pelo Procon deve ser mantida no valor reduzido pela sentença em razão de excesso frente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer se é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios e eventual majoração de seu percentual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa prevista no art. 56 do Código de Defesa do Consumidor possui natureza punitiva e preventiva, constituindo exercício do poder de polícia administrativa, e deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 57 do CDC.

O valor originário da multa, arbitrado em R$ 14.606,14, mostra-se desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente considerando que a infração atingiu apenas um consumidor e decorreu de problemas contratuais entre fornecedores.

A redução de 50% do valor da multa, determinada na sentença, alinha-se à jurisprudência consolidada da Corte estadual, que admite a readequação de penalidades administrativas para harmonizar a gravidade da conduta, a capacidade econômica do infrator e o caráter pedagógico da sanção.

Não há sucumbência mínima do Município, pois a redução expressiva da multa conferiu ao autor relevante proveito econômico, caracterizando sucumbência recíproca e impondo o pagamento proporcional de honorários advocatícios.

É cabível a majoração dos honorários para 12% sobre o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o valor original e o fixado judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com majoração, de ofício, dos honorários advocatícios para 12% sobre o proveito econômico obtido.

Tese de julgamento
:

A multa administrativa prevista no art. 56 do CDC deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida judicialmente quando fixada em patamar excessivo.

A redução expressiva do valor da multa caracteriza sucumbência recíproca, impondo a condenação do ente público ao pagamento proporcional de honorários advocatícios.

Os honorários advocatícios fixam-se sobre o proveito econômico obtido, sendo possível sua majoração de ofício pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 97; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 56 e 57.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 21.518/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 10/10/2006, DJ 19/10/2006; STJ, RMS 22.015/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 26/09/2006, DJ 05/10/2006; TJES, Apelação Cível nº 0022803-19.2014.8.08.0347, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 024180221178, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 3ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 024140148875, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 024180182420, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, 14 de agosto de 2025. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº
0017165-33.2016.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
:
GROUPON SERVIÇOS DIGITAIS LTDA

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onforme relatado,
cinge-se a controvérsia em analisar a juridicidade da sentença em Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo e multa, que reduziu em 50% a penalidade administrativa aplicada pelo Procon Municipal, do valor originário de R$ 14.606,14 (catorze mil, seiscentos e seis reais e catorze centavos).

Pois bem.

Como
cediço,
o a
rt. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Inobstante a necessidade de observância do referido poder, não se pode descurar que a fixação da verba a título de sanção pelas infringências às normas consumeristas deverá observar os preceitos de razoabilidade e proporcionalidade
, sob pena de se tornarem ilegais.

E
partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caso em tela,
vislumbro
que
o valor fixado na seara administrativa
extrapolou

a barreira da razoabilidade,
impondo-se,
pois,
a
sua
redução.

Isto porque, ao que se vê, o fato gerador da sanção
se deu em razão da não utilização de um pacote de viagem, adquirido por meio de um voucher pelo consumidor BRUNO com a empresa anunciante STAR TRAVEL, em razão do rompimento de vínculo entre a última e o GROUPON, ora Apelante
.

E
m razão deste fato, originou-se um procedimento administrativo (n° 0112-002.951-8), do qual fora concluída a necessidade de arbitramento de multa ao GROUPON, sendo este o objeto da demanda.

Assim, considerando as circunstâncias dos autos
e
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observados por ocasião da aplicação da penalidade (CDC art. 57), entendo
que não há razão para alterar o importe estabelecido na sentença.

E
sta Eg. Corte tem se manifestado de forma reiterada pela redução dos valores aplicados na seara administrativa em situações de violação ao direito consumerista, como se percebe dos precedentes abaixo:

“
[...] 3. A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon, no montante de R$28.074,99 (vinte e oito mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram efetivamente demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado.
Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$12.000,00 (doze mil reais) pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art . 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.
5. Recurso conhecido e desprovido . Sentença mantida. Majoração de honorários. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0022803-19.2014 .8.08.0347, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

“
[...]
5.
No caso concreto, a multa administrativa que deu azo à CDA foi devidamente reduzida de R$ 23.765,13 para R$ 10.000,00, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, bem como para evitar o enriquecimento sem causa do recorrente.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180221178, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022)

“
[...]
6.
Considerando que a infração foi classificada pelo PROCON com grau de gravidade no Grupo III, por ter atingido apenas um consumidor, bem como a condição econômica da apelante, pertinente se faz a redução da multa para R$ 10.000,00 (Dez mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido no infrator, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza, além de estar em harmonia com os julgados oriundos desta Corte Estadual de Just
iça. 7. Quanto ao redimensionamento do valor da multa administrativa com base em critérios estabelecidos em lei, não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), na medida que não houve controle de constitucionalidade da norma, mas tão somente de legalidade.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140148875, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

Assim,
entendo que o quantum arbitrado na sentença respeita os princípios que conduzem a aplicação de multas na esfera administrativa,
motivo pelo qual mantenho a
redução da
multa
arbitrada administrativamente, em 50% (cinquenta por cento).

Já com relação aos honorários,
não há falar-se em
sucumbência mínima
,
como defende o
Município de Vitória
.

E assim digo, porque no caso em tela não é possível desconsiderar que o
Apelante, recorrido na demanda originária,
obteve um proveito econômico expressivo
com a redução da multa administrativa
.

A propósito, vejamos:

“
[...]5.
Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca
.[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180182420, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022)

Assim, penso que não há como
retirar
o comando sentencial que determinou o pagamento do ônus de sucumbência
pelo Município

de Vitória
.

Dito isto
,
a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente, como acertadamente assentou a sentença.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença tal como proferida.

Em virtude do improvimento, majoro os honorários sucumbenciais em 2%, na forma do art. 85, p.11, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.